Tribunal: STF
Processo: HC 249393
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que denegou a ordem.



    2. O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) 



    3. O Tribunal de origem e o Superior Tribunal de Justiça mantiveram a decisão de imposição da prisão preventiva.



    4. A decisão agravada manteve a prisão preventiva, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva é legal.



    III. Razões de decidir



    6. A existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que a quantidade de entorpecentes apreendidos é elemento apto a evidenciar a gravidade concreta da conduta a justificar a custódia preventiva.



    8. Os precedentes citados demonstram o entendimento consolidado do STF sobre a validade da prisão preventiva nesses casos.



    IV. Dispositivo 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 312 do CPP, arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006, art. 5º, inc. LXI, da CRFB.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 204.160-AgR/MG; HC nº 126.030/DF; HC nº 210.820-AgR/BA; HC nº 130.346/SP; RHC nº 84.480/SP; HC nº 137.449/RS; HC nº 227.212-AgR/SC.